Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-54.2008.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000146-54.2008.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALDECI AQUINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0000146-54.2008.8.14.0112

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ALDECI AQUINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A) BECKENBAUER S. D. QUEIROZ – OAB/PA 19415

(DEFENSOR DATIVO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CLÁUDIO B. DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 581, XI, DO CPP. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ANOS APÓS OS FATOS. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA. PREJUÍZO A LEMBRANÇA. DANO AO OBJETIVO DA PERSECUÇÃO PENAL E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANTECIPAÇÃO DE DEPOIMENTOS. NECESSÁRIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0000146-54.2008.8.14.0112

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ALDECI AQUINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A) BECKENBAUER S. D. QUEIROZ – OAB/PA 19415

(DEFENSOR DATIVO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CLÁUDIO B. DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Jacareacanga,
o qual nos autos da ação penal de nº 0000146-54.2008.8.14.0112, movida em desfavor de
ALDECI AQUINO DE OLIVEIRA
acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP, bem como, indeferiu a produção antecipada de provas.

Inconformado o recorrente interpôs o presente, aduzindo preliminarmente o cabimento de tal modalidade de recurso para se insurgir contra o “decisum” supramencionado, ante a necessidade de interpretação extensiva da regra disposta no artigo 581 da legislação adjetiva penal, entendimento este aplicado pelos Tribunais Superiores.

No mérito argumenta como abono de sua tese, que o magistrado monocrático ao prolatar a decisão recorrida, pode ter inviabilizado a futura localização das testemunhas, pois considerou o fato de que entre as pessoas arroladas pela acusação para depor em juízo, existem servidores públicos e policiais que, em breve, podem deixar de residir na comarca, a qual possui altíssima rotatividade de pessoas, eis que se encontram instalada em uma pequena cidade do interior. Acrescenta ainda, que a delonga na produção da prova testemunhal oriunda da suspensão do feito, prejudica a riqueza de detalhes dos depoimentos das mesmas, em especial dos policiais, que convivem cotidianamente com situações similares.

Por fim, sustenta que a fuga do ofensor, ora recorrido, não deve assegurar a sua impunidade, ante o fundado receio de esvaimento das provas da autoria delitiva, pugnando pelo provimento do recurso em tela, no sentido de reformar a decisão combatida, objetivando o deferimento do pedido de antecipação da oitiva das testemunhas arroladas na peça inicial acusatória.

Em contrarrazões a defesa do recorrido manifestou-se pelo desprovimento “in totum” do recurso proposto, alegando que a antecipação de provas não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro, além do que o juízo “a quo” justificou adequadamente sua desnecessidade, ante a ausência de comprovação da urgência concreta da medida, ao entendimento de que o transcurso do tempo não prejudicaria a produção da prova oral, nos termos da Súmula 455 do STJ, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

02 – DA PRELIMINAR

2.1 – DO CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA ANTECIPADA – ARTIGO 581, XI, DO CPP

Inicialmente, frise-se que, consoante tema já enfrentado pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, o Recurso em Sentido Estrito é cabível para combater as decisões que indeferem o pleito de antecipação da produção probatória, proferidas nas hipóteses do artigo 366 da Lei Adjetiva Penal, conforme se observa da emenda da decisão a seguir transcrita:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. 1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. (...) 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4.
Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. Precedentes
(...) (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018) (grifos e negritos meus)

Portanto, o recurso manejado é cabível e encontra respaldo legal no artigo 581, inciso XI, do CPP.

03 – DO MÉRITO

3.1 – DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO RECURSAL - DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacareacanga, que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, requerida pelo “
Parquet”
, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal Brasileiro, no bojo da ação penal em referência, na qual se apura a conduta atribuída ao recorrido, incursionado no tipo penal previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Adianto desde logo, que a pretensão recursal em testilha merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

Como cediço, a antecipação das provas em geral, constitui medida de natureza cautelar, a qual é adotada para assegurar e resguardar os elementos probatórios contra a ação do tempo de forma excepcional e fundamentada.

Dessarte, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça n.º 455,
“
a decisão que determina a produção com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo
”.

Nesse aspecto, a oitiva de testemunhas pode ser considerada prova urgente para os fins do artigo 366 do Código de Processo Penal, desde que as circunstâncias do caso revelem a possibilidade concreta de perecimento, situação essa que se amolda ao caso ora em análise.

Em que pese o decurso do tempo não seja motivo hábil para justificar o deferimento da produção antecipada de provas, o
acentuado e relevante

excesso desse transcurso temporal
, pode justificar a necessidade da oitiva das provas testemunhais, cabendo a alegação de malferimento do artigo 366 do CPP ou do Verbete 455 da súmula de jurisprudência do colendo STJ.

No caso, datado o crime de outubro do ano de 2005, a circunstância de já ter decorrido mais de 17 (dezessete) anos do cometimento do ilícito, indica a necessidade de que sejam produzidas as provas necessárias para viabilizar a efetividade da instrução criminal e a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, diante do risco real e concreto de perecimento dos elementos de prova colacionados ao processo, notadamente, da prova testemunhal.

Nesta linha, destaco recentes julgados deste E. Tribunal:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA O DEFERIMENTO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DOS FATOS: ACOLHIDO.
1.
É CEDIÇO QUE O LEGISLADOR ORDINÁRIO, AO ALTERAR O ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFERIU AO MAGISTRADO QUE CONDUZ A AÇÃO PENAL, NA HIPÓTESE DE SER DESCONHECIDO O PARADEIRO DO ACUSADO APÓS A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONSIDERADAS URGENTES, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DO TEMPO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 455, DO STJ
. 2. EM RECENTE JULGADO,
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE A ANTECIPAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PREVISTA NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PODE SER JUSTIFICADA COMO MEDIDA NECESSÁRIA PELA GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO E POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO, HAJA VISTA QUE AS TESTEMUNHAS PODERIAM SE ESQUECER DE DETALHES IMPORTANTES DOS FATOS EM DECORRÊNCIA DO DECURSO DO TEMPO.
3. NO CASO DOS AUTOS, O DELITO OCORREU, SUPOSTAMENTE, NO DIA 01/09/2019, PASSADOS ATÉ A PRESENTE DATA, MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES, SEM QUE FOSSE OUVIDA A VÍTIMA OU OS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO RECORRIDO, O QUE REVELA A EXCEPCIONALIDADE APTA A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL, VISANDO ASSEGURAR A DESCOBERTA DA VERDADE REAL. 4. CURIAL RESSALTAR QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO RESULTA EM PREJUÍZO À DEFESA, VISTO QUE, ALÉM DO ATO SER REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO, CASO O RECORRIDO COMPAREÇA FUTURAMENTE AO PROCESSO, PODERÁ REQUERER A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS, E, AINDA, A REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE. 5. Omissis. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 8002949, 8002949, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-02) (grifos e negritos meus)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ART. 14, LEI 10.826/2003 – CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – REQUER A PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA
–
Procedência. Não há como negar o risco concreto de perecimento da prova testemunhal, por se tratarem de testemunhas policiais militares, que diariamente lidam com crimes das mais variadas espécies, havendo alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados ao tempo de sua prática, posto que detalhes relevantes ao deslinde dos fatos poderão ser perdidos com o decurso do tempo, causando uma possível confusão na memória e o risco a infidelidade de reprodução dos fatos.

Ressalta-se, que a produção de provas antecipadas não prejudica a Defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído, o qual poderá requerer a produção de novas provas ou até a reprodução daquelas produzidas antecipadamente. Portanto, há motivação suficientemente necessária para justificar a antecipação de provas, com fulcro na Súmula 455, do STJ.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal (TJE/PA, 9867733, 9867733, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-10) (grifos e negritos meus)

No mesmo sentido, cite-se precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido que há possibilidade de antecipação da prova em casos dessa natureza conforme se verifica:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital.
PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo.
PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência. (STF, RHC 188283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-05-2021 PUBLIC 28-05-2021) (grifos e negritos meus)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA AFASTADA. COMPARECIMENTO DO RÉU. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 ANOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. (...)
3. No caso, frustrada a citação pessoal, observa-se que o recorrente se manteve na condição de foragido até o ano de 2022, tendo sido determinada a produção antecipada de provas dois anos após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em razão de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz.4. Ademais, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a possibilidade de produção antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu
. (...) 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 162.609/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (grifos e negritos meus)

Imperioso reforçar que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além do ato ser realizado na presença de advogado nomeado, caso o recorrido compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias e, ante argumentos idôneos, poderá, até mesmo conseguir a repetição desta produzida antecipadamente.

Sob tais elementos, há de ser acolhida a pretensão ministerial de antecipação de produção de provas, consistente, principalmente, na oitiva das testemunhas arroladas no processo.

04 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cassar a decisão recorrida, determinando a produção antecipada de provas
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023